Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-95.2019.8.11.0048
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1000698-95.2019.8.11.0048.
Origem: Juizado Especial Cível de Juscimeira.
Recorrente: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA.
Recorrido: ELIO OLIVEIRA DOS ANJOS.
Data do Julgamento: 26/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL -CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADOS EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o recorrente fora classificado acima do número de vagas ofertadas, no entanto, busca sua nomeação no cargo de motorista de ambulância, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outro candidato em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial.
2. Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000698-95.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), ELIO OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 138.232.561-49 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL -CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADOS EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, o recorrente fora classificado acima do número de vagas ofertadas, no entanto, busca
sua nomeação no cargo de motorista de ambulância, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outro candidato em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial.

2.

Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021